Tribunal: STF
Processo: RE 805681
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-10
Data de publicação: 2016-11-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. CONCURSO POR SORTEIO. GÊMEOS. MATRÍCULA DO GÊMEO QUE NÃO FOI SORTEADO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TERIA DIREITO À MATRÍCULA NA MESMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO IRMÃO GÊMEO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    I - O Tribunal de origem decidiu a discussão acerca de se matricular irmão gêmeo no mesmo colégio no qual o outro alcançou vaga por meio de um sorteio com fundamento nos fatos e na legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Para divergir desse entendimento, seria necessária a análise de fatos e das normas infraconstitucionais, além da interpretação das cláusulas do edital que regem o sorteio. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.



    II - Controvérsia que não ultrapassa o interesse das partes que atuam nos autos, não possuindo relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico a justificar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.



    III - Inexistência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil.